Tribunal: STF
Processo: Rcl 59207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Elias de Souza Jorge, em 17.4.2023, contra decisão proferida pela Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1022661-25.2022.8.26.0053, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário 
n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 16.8.2022, o juízo da Quarta Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital julgou procedente o pedido formulado por Elias de Souza Jorge, no Processo n. 1022661-25.2022.8.26.0053, para “afastar a incidência da alíquota prevista na Lei Federal nº 13.954/2019, retomando o percentual da Lei Complementar Estadual nº 1013/2007, de 11% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, bem como à repetição dos valores descontados indevidamente, desde o início da implantação da alíquota da Lei supra referida, respeitada a prescrição quinquenal” (e-doc. 6).



    Em 23.1.2023, a Sétima Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela São Paulo Previdência – SPPREV, “para afastar a condenação da ré à devolução das contribuições previdenciárias recolhidas a maior pela parte autora, a partir de março/2020, sendo devidos os valores despendidos a tal título, na forma da Lei Federal nº 13.954/2019, até 1º/01/2023, tudo em conformidade com a modulação dos efeitos determinada pelo C. STF em relação ao Tema 1.177” (e-doc. 7). 



    Contra esse acórdão Elias de Souza Jorge interpôs recurso extraordinário (e-doc. 10), inadmitido monocraticamente (e-doc. 11). 



    Em 31.3.2023, a Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo a decisão pela qual inadmitido seu recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1177 – DECISÃO DENEGATÓRIA DA SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL – NÃO HÁ DISTINGUISHING NOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PARA CONFRONTAR O TEMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR ESTAR DE ACORDO COM O ACÓRDÃO DO STF JULGADO E APLICADO AO CASO – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    (...)



    Ora, o caso sub judice está em consonância com o Tema 1177 da Corte Suprema (RE 1.338.750), que fixou a seguinte tese: 



    ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. 



    Não há argumentação para o ‘distinguishing’ pretendido pelo recorrente sobre o tema. 



    Portanto, a eventual alteração das alíquotas de contribuição para os policiais militares deve ocorrer através da promulgação de Lei própria, a ser objeto de edição pelo Poder Legislativo Estadual. 



    Neste sentido, segue a jurisprudência do E. TJSP: (...)



    E, mais, não se justifica, portanto, a suspensão do feito até o trânsito em julgado, devendo ser observado que o C. STF já autorizou o julgamento das causas que tenham por objeto a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (Embargos de Declaração no AgRg no RE nº 993.773/RS, Rel. Ministro Dias Toffoli, j. em 08.08.2017). 



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão do Presidente do Colégio Recursal lançada” 
(e-doc. 13). 



    3. Contra esse acórdão Elias de Souza Jorge ajuíza a presente reclamação, na qual afirma “trata[r]-se de ação por meio da qual a parte autora/recorrente, policial militar inativo, discute a incidência da contribuição previdenciária instituída após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei 667/69, requerendo a sua inaplicabilidade, com a manutenção da legislação estadual vigente até então (art. 8º, LCE 1.013/07), bem como restituição dos valores pagos a tal título, acrescidos de correção monetária e juros” (fl. 3).



    Alega que, “a despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 1170 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou que a regularidade dos descontos até 31.12.2022, para as [ações] ajuizadas antes da modulação operada em 13.09.2022, ainda não foi definida pela Suprema Corte” (fl. 6).



    Sustenta que, “no ato de modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade [pelo Supremo Tribunal Federal], ficou a pendência da ressalva obrigatória em relação às ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, até 13/09/2022, de modo que a questão deve ser sobrestada para fins da apreciação do termo inicial, em relação às ações ajuizadas antes da referida modulação, como no caso dos autos” (fl. 6). 



    Informa que, “após a referida modulação, foram opostos nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177) vários embargos de declaração, visando que o C. STF se posicione em relação ao termo inicial das verbas retroativas para as ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022” (fl. 6).



    Conclui haver “a possibilidade de o E. Supremo Tribunal Federal rever a modulação dos efeitos da decisão referente ao tema 1177, em relação aos recolhimentos previdenciários que estavam suspensos por decisão judicial proferida nas ações protocoladas antes de 13/09/2022” (fl. 7).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspen[der] o processo principal nº 1022661-25.2022.8.26.0053 até decisão final desta reclamação, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado” (fl. 10).



    Pede seja julgada procedente a presente Reclamação, para “cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para fins de se determinar o sobrestamento do feito, pelas peculiaridades acima narradas, para fins de se aguardar pelo julgamento definitivo do RE nº 1338750, pela Corte Suprema, no sentido da definição dos efeitos da modulação aplicada, em relação às ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022, como no caso dos autos” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de sobrestar o processo de origem e negar provimento ao agravo interno para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Em 21.10.2021, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” e reafirmou sua jurisprudência para assentar a seguinte tese jurídica:



     “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (RE n. 1.338.750-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    9. Na espécie, não se comprova teratologia na decisão reclamada. No processo de origem, como afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada aplicou adequadamente o entendimento deste Supremo Tribunal firmado no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177, inclusive com a modulação de efeitos determinada naquele caso paradigma.



    10. A pretensão do reclamante no sentido de que seja suspenso o processo de origem pela possibilidade de que, em algum momento futuro, este Supremo Tribunal determine que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG não se aplique às ações ajuizadas anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração não se respalda no ordenamento jurídico.



    Registre-se que, no julgamento do mérito e da modulação de efeitos no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, paradigma do Tema 1.177, não houve determinação, por este Supremo Tribunal Federal, de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a matéria, exigência que seria descabida, portanto, em eventual decisão de exceções aplicáveis à modulação de efeitos naquele paradigma.



    Cumpre esclarecer não haver exigência legal de trânsito em julgado dos processos deste Supremo Tribunal em repercussão geral para que passem a produzir efeitos e sejam aplicadas pelos Tribunais pátrios. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem assentado que a eficácia erga omnes de suas decisões se inicia no momento em que publicada a ata de julgamento. Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão: 



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    11. Na inicial da presente ação, o reclamante revela pretender seja determinada a “não aplicabilidade dos efeitos da modulação operada pelo c. STF no julgamento dos embargos declaratórios nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177) ao presente feito, distribuído, antes da data do seu julgamento em 13.09.2022, sob força do princípio da segurança jurídica, determinando-se a cessação dos descontos efetuados sob a égide da Lei nº 13.954/2019 (proteção social), com a condenação da parte recorrida em restituir à parte recorrente os valores descontados a esse título, limitados apenas à prescrição quinquenal” 
(fl. 10). Essa pretensão, contudo, não pode ser obtida pela via da reclamação, que não pode ser manejada como sucedâneo de recurso ou de ação própria. Nesse sentido, são precedentes:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora